Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707762-85.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXAME ENGENHARIA LTDA APELADO: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por EXAME ENGENHARIA LTDA. contra a sentença de ID n.o 47031205 que, na ação de embargos à execução, julgou improcedente os embargos do devedor, declarando o feito extinto com a resolução do mérito. Na petição de ID n. 48292509, a advogada da parte agravada vem requerer a suspensão dos prazos processuais entre os dias 5 a 20 de julho de 2023 (em razão de gozo de férias), alegando ser a única patronesse constituída nos autos pelo apelante. Porém, sem razão. O prazo processual estabelecido para o advogado gozar férias é entre os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro de cada ano, conforme preceitua o art. 220 do CPC, no qual os prazos processuais são suspensos. No caso dos autos, não consta prazo processual a ser observado, uma vez que o presente recurso aguarda a inclusão do feito em pauta de julgamento. Assim sendo, indefiro o pedido requerido, pois não há previsão legal para suspensão de prazos a pedido do advogado, sobretudo para gozo de férias. Publique-se, intime-se. Aguarde-se a inclusão em pauta para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador